Tribunal: TJBA
Processo: 8054291-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054291-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA EDUARDA SILVA PAULO

Advogado(s)
:
IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA, DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

Ementa: D
ireito
civil e
do consumidor. R
ecurso de
apelação
.
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Parte a
utora diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades. Prescrição de tratamento médico emergencial em clínica especializada com equipe multidisciplinar. Cobertura. Necessidade. Medida que busca a preservação da vida e da saúde do paciente. Exclusão de procedimentos puramente recreativos ou estéticos.
G
ratuidade de justiça.
Impugnação. Ônus do impugnante. Manutenção do benefício
. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa.
Não ocorrência
.
Recurso
não
provido.

I – Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades. A recorrente sustenta: (i) ausência de hipossuficiência da autora, requerendo a revogação da gratuidade de justiça; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) inexistência de obrigação contratual, diante de exclusão prevista no contrato e ausência de cobertura no rol da ANS.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica;
(ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa;
(iii) determinar se o plano de saúde está obrigado a custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, ainda que ausente previsão expressa no contrato ou no rol da ANS.

III – Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte impugnante apresentar prova robusta em sentido contrário, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, não se desincumbindo a operadora ao apresentar apenas alegações genéricas.

4. O indeferimento da prova pericial médica não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial, como relatório médico, exames e parecer técnico do NATJUS, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

5. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo vedada a exclusão de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS, o qual tem caráter exemplificativo.

6. A obesidade mórbida é reconhecida como doença grave e multifatorial, e seu tratamento pode incluir internação em clínica especializada, conforme indicação médica e previsão da RN ANS nº 167/2008, não se confundindo com procedimentos de finalidade estética vedados pela Lei nº 9.656/1998.

7. A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento de obesidade em clínica especializada revela-se abusiva quando confrontada com o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, não podendo prevalecer diante da gravidade do quadro clínico e da urgência terapêutica.

8. A jurisprudência do STJ orienta que o médico assistente é quem define o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada na ausência de previsão contratual, quando comprovada a indicação médica e a necessidade clínica.

9. A sentença delimitou com precisão a obrigação da operadora, excluindo procedimentos de natureza estética ou recreativa, garantindo o equilíbrio contratual e a razoabilidade da cobertura imposta.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8054291-92.2020.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO
SAÚDE
S/A

e apelada

MARIA EDUARDA SILVA PAULO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.